Tribunal: TJDFT
Processo: 0722387-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO SEM REGISTRO DEFINITIVO NA ANVISA. EXTRATO DE CANNABIS RICO EM CBD (FULL SPECTRUM). AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA JUSTIFICADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o fornecimento do medicamento “Extrato de Cannabis rico de CBD Full Spectrum 200mg/ml” a beneficiário acometido por quadro neurológico com crises convulsivas recorrentes e refratárias aos tratamentos convencionais. A agravante sustenta ausência de registro do medicamento na ANVISA, seu uso domiciliar e natureza experimental como razões para afastar a obrigação de custeio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear medicamento importado à base de canabidiol, sem registro definitivo na ANVISA, mas com autorização excepcional de importação; e
(ii) determinar se a negativa de cobertura, diante da prescrição médica fundamentada e da ausência de alternativas terapêuticas eficazes, é legítima à luz do art. 10, §13, da Lei 9.656/98.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA, nos termos da RDC n. 660/2022, afasta a presunção de experimentalidade do medicamento à base de canabidiol e permite o afastamento da taxatividade do rol da ANS, desde que haja indicação médica fundamentada e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade de cobertura, mesmo para medicamentos não registrados na ANVISA, desde que autorizados excepcionalmente para importação e indicados por médico responsável, sobretudo em casos de urgência e vulnerabilidade clínica.
5. O direito fundamental à saúde prevalece sobre limitações contratuais ou regulamentares quando comprovada a necessidade do tratamento e o risco concreto de agravamento do quadro clínico em caso de negativa de custeio.
6. A negativa de cobertura, nas circunstâncias do caso concreto, revela-se abusiva, por contrariar a função social do contrato e colocar em risco a integridade física e a dignidade do beneficiário.
7. Não se verifica a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo, considerando a ausência de probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento importado sem registro definitivo na ANVISA, quando autorizado excepcionalmente para importação, prescrito por profissional habilitado e ausentes alternativas terapêuticas equivalentes.
2. A autorização excepcional de importação afasta a presunção de medicamento experimental e legitima a relativização do rol da ANS, nos termos do art. 10, §13, da Lei 9.656/98.
3. A negativa de cobertura em tais hipóteses é considerada abusiva, por contrariar a boa-fé contratual e comprometer o direito fundamental à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/98, art. 10, §13 (com redação dada pela Lei 14.454/2022); Lei 6.360/76, art. 12; CPC, art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.107.501/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 14.10.2024, DJe 17.10.2024; TJDFT, Apelação Cível 0752691-38.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 02.07.2025.